Tribunal: TJES
Processo: 5001975-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO NERES ROSA RODRIGUES

AGRAVADO: ELIANI DOS SANTOS ATAIDE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO.

INDEFERIMENTO DE
PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO MITIGADO
RE
SP
n.
1.704.520/MT
e RE
SP
nº 1.693.396/MT.
JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A pretensão recursal do agravo de instrumento visa
a reforma d
a decisão
que
indeferiu a
produção de prova
oral
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC.
2.

Ademais,
a presente hipótese –
indeferimento de prova oral
-
sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n.
1.704.520/MT
e REsp nº 1.693.396/MT
, submetido
s

à
sistemática dos recursos repetitivos quanto
a
aplicação da taxatividade mitigada. Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo,
acerca
da necessidade ou não da prova oral a ser produzida.
Precedentes STJ e TJES.
3.

S
endo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001975-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO NERES ROSA RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA PAULA FEITOSA RODRIGUES - ES7974
AGRAVADO: ELIANI DOS SANTOS ATAIDE

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL DA SILVA RESINO - ES21359-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o agravo interno reformar a decisão monocrática d
e minha lavra
que
não conheceu
do agravo de instrumento por ausência de cabimento. Analisando
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
. Explico.

A pretensão recursal do agravo de instrumento visa
a reforma d
a decisão
que
indeferiu a
produção de prova
oral
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Ademais, a presente hipótese –
indeferimento de prova oral
-
sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos
à
sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada.

Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova oral a ser produzida.

Julgado do Colendo STJ que corrobora referido entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)
(
grifei
)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Outrossim, sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito,
bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024 - 29.05.2024:

Acompanho o o voto do Em. Relator.